Tribunal: TJPA
Processo: 0810081-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810081-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILDEON PEREIRA LAURINDO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0810081-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCOS ALVES DO NASCIMENTO – OAB/MT 19.240

PACIENTE:
GILDEON PEREIRA LAURINDO – CPF 232.525.201-00

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0000140-40.2012.8.14.0069

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, II E IV, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DENUNCIADO FORAGIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
GILDEON PEREIRA LAURINDO
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Pacajá, que indeferiu, em
24 de maio de 2024
, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

Narra a inicial que, apesar de ter o paciente sido denunciado por suposto homicídio qualificado ocorrido em 20 de novembro de 2011, ele nunca teve ciência do processo que corria contra si, não procedendo a afirmação de que ele se evadiu do distrito da culpa para se furtar da aplicação da lei penal.

Que houve somente uma tentativa de intimação de
GILDEON
, que restou infrutífera – e que foi esta a razão ensejadora do decreto preventivo; e que não constam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a efetivação da prisão.

Como supedâneo para a concessão da ordem, refere que inidônea a decisão de manutenção da prisão, pela
(i)
ausência de fundamentação adequada;
(ii)
ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva;
(iii)
possibilidade de conversão em cautelar diversa;
(iv)
por se tratar de paciente com bons predicados pessoais.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a liberdade de
GILDEON
mediante a aplicação de cautelares diversas.

No ID 20414503 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 20524131.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID xxx).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, cabe apontar que além da periculosidade demonstrada, o paciente, após executar a vítima, evadiu-se do distrito da culpa, mantendo-se foragido por mais de 10 anos.

Das informações prestadas pela autoridade coatora:

Este juízo manteve o decreto prisional do paciente (ID. 116137535). Reiterou-se a fundamentação da decisão que decretou a preventiva, com base na garantia de aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após os fatos, estando em local incerto e não sabido durante longos anos, colocando-se à margem do poder punitivo estatal, até ser apreendido em outro estado da federação.

Além disso, destacou-se o
modus operandi
do crime em questão –
disparo de arma de fogo contra a vítima, pelas costas, em via pública
, o que certamente demonstra a gravidade em concreto do crime, em tese, praticado pelo representado – homicídio – consubstanciado ainda pela
futilidade
que, supostamente, o levou a cometer tal intento, conforme apurado em fase investigativa.

– ID 20524131

Da análise de suposta ilegalidade passível de correção por meio do presente mandamus, verifico que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão de
GILDEON
foi lastreada em elementos hábeis para fundamentar a manutenção do decreto preventivo – especialmente em razão da já demonstrada inclinação do paciente a se evadir da aplicação da lei penal.

Não se trata, assim, de risco abstrato de fuga, mas de decisão que se adequa ao histórico do denunciado – que empreendeu fuga após supostamente cometer crime violento, por motivo fútil.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal
. Precedentes.

4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.
Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido
(HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
GILDEON PEREIRA LAURINDO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2024